Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734699-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA AGRAVADO: CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708794-40.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST e PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168692784 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, uma vez que a agravante apresentou documento diverso do exigido no edital. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, consoante decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 50405994. A parte agravada protocolou pedido de reconsideração (ID 51689247), noticiando a existência de investigação policial em andamento, que busca apurar a ocorrência de invasão dos sistemas da organizadora do certame. É o relatório. Decido. Observo que a investigação em trâmite não tem o condão de alterar a decisão de ID 50405994, porquanto foi constatado erro da agravante na apresentação da documentação exigida pelo edital do certame. Tal como exaustivamente esclarecido, a agravante apresentou as certidões da Justiça do Distrito Federal, quando deveria apresentar as certidões da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, não tendo sido sua desclassificação decorrente de ato atentatório eventualmente praticado por terceiros. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao alegado no pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, findo o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 às 16:54:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora